Tribunal: TJDFT
Processo: 0717838-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, CPC. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, contra decisão proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do falecimento do filho da autora por alegada falha na prestação de serviço público de atenção à saúde. 1.1. A decisão agravada deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora, com base no art. 373, §1o, CPC. 1.2. Em seu recurso, o agravante assevera que a decisão não possui fundamentação. Sustenta que a distribuição dinâmica do ônus da prova pericial leva à desconsideração de toda a prova documental e testemunhal realizada. Argumenta que a prova de ausência de falha na prestação do serviço de atendimento médico-hospitalar é diabólica.
2. No caso, o magistrado fundamentou a inversão do ônus da prova em decisão concisa, que não se confunde com a decisão desprovida de fundamentação. 2.1. A segunda é nula, por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A primeira, no entanto, mesmo sucinta, reúne elementos que lhe dão sustentação.
3. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). 3.1. Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o). 3.2. No caso, a inversão do ônus da prova foi determinada pelo fato de que seria excessivamente difícil à parte autora, hipossuficiente, a comprovação de que eventual falha no serviço público prestado tenha causado os danos materiais e morais decorrentes do falecimento de seu filho. Além disso, o juiz considerou que o réu possui mais facilidade na produção probatória. 3.3. Ao contrário do que alega o agravante, a inversão não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do tratamento médico a que foi submetido o filho da autora, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados.
4. Precedente da Casa: “2. O acerto no procedimento médico adotado pelos agentes públicos do DF é mais fácil de ser demonstrado pelo ente estatal, ou seja, a obtenção da prova do fato contrário (CPC, art. 373, § 1o). 3. A parte autora/agravada litiga sob o pálio da justiça gratuita, transparecendo a sua condição de hipossuficiência econômica e situação de vulnerabilidade, sendo cabível a inversão do ônus da prova.” (5a Turma Cível, 07169239820178070000, rel. Des. Silva Lemos, DJe 18/10/18).
5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado.